Tribunal: TJMT
Processo: 1020775-70.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020775-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ADRIANA FATIMA MARCANTE - CPF: 921.860.411-20 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ADRIANA MARQUES DE LIMA - CPF: 126.224.738-18 (AGRAVADO), ANGELO AFONSO LEME DE LIMA - CPF: 307.258.728-02 (AGRAVADO), FABRICIO MACEDO SANTOS - CPF: 073.462.916-89 (PROCURADOR), ESPOLIO DE JORGE RIBEIRO DE LIMA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO
DE 50% DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DO
DE CUJUS
E DA
COMPANHEIRA
SUPÉRSTITE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA QUE
VISA RESGUARDAR OS INTERESSES DOS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece o artigo 297, do CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Tal dispositivo trata-se do
poder
geral de
cautela
do Magistrado, que nada mais é que um instrumento para a garantia da efetividade processual consagrado constitucionalmente e no ordenamento processual civil visando à utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020775-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADRIANA FÁTIMA MARCANTE

AGRAVADOS:

ADRIANA MARQUES DE LIMA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA FÁTIMA MARCANTE
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues
,
lançada nos autos da Ação de Inventário nº 1003685-49.2020.8.11.0055, ajuizada por
ADRIANA MARQUES DE LIMA
e
OUTRO
em face do
ESPÓLIO DE JORGE RIBEIRO DE LIMA FILHO
, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores depositados em instituições financeiras em nome da recorrente.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
conviveu em união estável com o
de cujus -
Sr. Jorge Ribeiro de Lima Filho
-, por

longo período, mais precisamente de 10/05/1998 até a data do seu falecimento

ocorrido em 04/06/2020, não possuindo filhos deste relacionamento.

Alega que
o saldo existente nas contas

individuais da agravante não poderiam ser objeto de bloqueio nos autos da

ação de inventário e partilha, já que o falecido não era, comprovadamente, co-titular

das contas bloqueadas.

Sustenta
que o único e frágil

fundamento que se valeu a decisão agravada, foi no sentido

de que “
observou-se a existência de diversas movimentações bancárias pela parte

requerida
”, sendo manifestamente equivocado, aleatório e desproporcional.

Defende que os saque
s ocorreram para pagamento de parte das despesas inerentes ao funeral e ao traslado do corpo da cidade e Tangará da Serra/MT até Batayporã/MS, local onde o falecido foi enterrado.

Logo, imperioso o desbloqueio imediato dos valores retidos das contas individuais existentes em nome da agravante, posto que totalmente incompreensível tamanha desproporcionalidade na ordem emanada pelo Juízo
a quo
.

Aponta, também, a imprescindibilidade da medida, pois nos autos da ação de inventário já foi efetivado o bloqueio da totalidade de um veículo existente em nome do falecido, através o sistema Renajud, isto é, bem superior a cota-parte a ser inventariada, em detrimento do direito da sua meação.

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores existentes nas contas correntes e poupanças individuais da agravante, cuja ordem se efetivou nos termos do Id 67342564, para que o montante seja devolvido à companheira supérstite, devidamente atualizados.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido

por mim 16/11/2022, conforme decisão de Id 149338199.

Contraminuta ofertada no Id 153867168, onde os apelados apontam que
“
No caso em tela, restou comprovado que todos os bens que perfazem a demanda se tratam de bens comuns, ou seja, adquiridos na constância da União Estável, não restando dúvidas de que os agravados possuem o direito a 50% dos bens do de cujus, somados com de sua companheira pois independente do nome de quem esteja, foram adquiridos com a força de trabalho de ambos”
. (sic)

Por fim, alega que
“o saldo bloqueado se trata da proporção de 50% dos bens do casal, independentemente do nome de quem esteja devendo integralizar o espólio e a parte que pertence aos herdeiros, ora agravados” (sic).
Pugna pela manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido no Id 149003675, após o indeferimento da benesse da assistência judiciária

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Extrai-se dos autos de origem, que
A
DRIANA MARQUES DE LIMA e
ANGELO AFONSO LEME DE LIMA
ajuizaram ação de inventário em desfavor do
ESPÓLIO DE
JORGE RIBEIRO DE LIMA FILHO.

Em decisão de Id 36109725, a Magistrada recebeu a inicial sob o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659 e seguintes), haja vista que os herdeiros serem maiores, capazes e de acordo com a partilha amigável. No mesmo ato, ponderou que não fora aplicado corretamente o valor da causa, sendo certo que este deveria ser sobre o proveito econômico buscado nos autos. Assim, determinou a intimação o procurador dos autores para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, emendasse a petição inicial.

Em petição de Id 36305586, o causídico informou que o
de cujus
na data do óbito, convivia em regime de união estável com
ADRIANA FÁTIMA MARCANTE
, cuja companheira constituiu outro advogado, razão pelo qual o presente feito deve seguir o rito comum. Além disso, narrou não ser possível atribuir valor à causa pois, aguarda-se pesquisas junto aos cartórios locais.

Diante desses fatos, no Id 37101668, a condutora do feito decidiu da seguinte forma:

1. Concedeu o prazo para correção do valor da causa para após apresentação das primeiras declarações e juntada da guia de informação e apuração do ITCMD;

2. Converteu o feito para o rito do arrolamento, nos termos do artigo 664 do CPC, uma vez que por ora se encontram presentes os requisitos;

3. Nomeou inventariante a herdeira
ADRIANA MARQUES DE LIMA
, devendo ser expedido para assinatura o competente Termo de Inventariante.

4. E, considerando que não foram apresentadas as primeiras declarações com a partilha dos bens, intimou a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos:

a) A Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

b) As primeiras declarações com o plano de partilha, atribuindo a meação e o respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta cópia autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis e documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha;

c) Após, citou a companheira do de cujus, para ciência das primeiras declarações bem como para querendo manifestar acerca desta, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras declarações.

Apresentadas as primeiras declarações pela inventariante no Id 42746718, aportando a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, escritura pública declaratória de união estável entre o falecido e a companheira supérstite
ADRIANA FÁTIMA MARCANTE
, matrícula de imóvel sob nº 8.848 localizado no Município de Várzea Grande, certidões de procurações públicas outorgadas pelo falecido em data de 29/05/2020, em favor da companheira supérstite e seu filho Diego Marcante Barros, bem como extratos bancários de contas correntes e poupança dos bancos do Brasil e Bradesco, agências de Tangará da Serra.
Apresentado ainda, extratos bancários constando que as contas correntes e poupanças em nome do
de cujus
, sofreram movimentações referentes a depósitos e retiradas após o falecimento, motivo pelo qual pleiteou o bloqueio das contas até a partilha dos bens.

Ato contínuo, foram determinadas buscas nos sistemas
RENAJUD e SISBAJUD para localização de veículos automotores e valores depositados em nome do
de cujus
e da companheira supérstite;
bem assim
determinando expedição de ofícios para que as instituições financeiras indicassem os saldos nas contas informadas, na data do óbito do
de cujus
, bem como procedessem o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta corrente do
de cujus
e da companheira, bem como seja bloqueado o veículo automotor localizado na pesquisa do Renajud.

Por sua vez, a companheira supérstite,
ADRIANA FÁTIMA MARCANTE
manifesta nos autos acerca das primeiras declarações, informando que parte dos valores gastos foram com as despesas ordinárias e sobretudo médico-hospitalares do falecido, além dos gastos com o funeral e transporte do corpo até a cidade de Batayporã-MS.

E, quanto ao veículo este deve ser partilhado assim como os débitos relativos ao bem, entretanto quanto ao imóvel registrado sob nº 8.848 informa que este foi alienado em vida pelo
de cujus
e, em relação ao imóvel lote nº 5, quadra 04, área de 1.000 m2, loteamento Projeto Juína, matrícula nº 19.717 não há demonstração de que pertencia ao falecido.

No que tange as procurações outorgadas à companheira, aduz que inexiste comprovação de qualquer negócio realizado por meio dos instrumentos de mandatos e por fim, que o falecido deixou dívidas, na ordem de R$52.352,26 (cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), motivo pelo qual requereu o desbloqueio os valores das contas correntes e poupanças individuais.

E é neste ponto que caminha a irresignação da agravante quanto à decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores das contas individuais existentes em nome da recorrente.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) Da análise dos argumentos apresentados pela companheira impugnante vejo que algumas das matérias aqui tratadas não são de imediata comprovação, necessitando de dilação probatória, sendo assim, não deverão ser decididas no inventário, consequentemente, excluídas as de alta indagação e de difícil e intrincada comprovação.

Com efeito, cabe ao juiz nas ações de inventário decidir as questões de direito e questões de fato, por mais complexas que sejam, já, as questões que requerem dilação probatória o juiz deve remetê-las as vias ordinárias, para que sejam dirimidas.

Nesse ponto, entendo ser o caso dos valores trazidos a título de despesas com o de cujus, posto que não havendo consenso entre as partes, deverão ser dirimidas através da via adequada, cabendo a companheira supérstite querendo, propor a ação pertinente.

No que diz respeito as verbas rescisórias e FGTS entendo que estes bens não fazem parte dos bens a serem inventariados, devendo as partes buscar a via adequada para recebimentos que entenderem pertinentes.

Por fim, em relação ao imóvel registrado na matrícula nº 19.717, apesar das alegações da inventariante, verifico que não há propriedade comprovada em nome do de cujus, cabendo a parte autora buscar a via adequada para reinvindicação de tal bem.

Nesse contexto, deve-se consignar que somente farão parte do arrolamento, os bens cuja propriedade esteja definida em nome do de cujus e dos valores existentes em instituições financeiras em nome do de cujus e da companheira supérstite, na data do óbito.

No mais, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores depositados em instituições financeiras bem como a expedição de ofícios conforme requeridos no ID 77019076, devendo a parte autora buscar a via adequada
(...)”

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

Como se vê, a Magistrada utilizou-se do
poder
geral de
cautela
contido no artigo
297
do
Código de Processo Civil
visando resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes ou de terceiros.

Esse
poder
deve ser utilizado quando, diante das circunstâncias do caso, o julgador entender necessária medida atípica para resguardar direitos e evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação para as partes, situação que se amolda ao caso em comento.

Desse modo, a alegação dos herdeiros de dilapidação do patrimônio do
de cujus
não pode ser sumariamente desconsiderada pelo Julgador, especialmente diante da animosidade existente entre as partes (filhos e companheira), prudente que se ofereça meios de proteção para a arrecadação plena dos bens a serem inventariados.

Logo, não há óbice para a determinação de bloqueio de 50% (cinquenta) dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade do falecido e da companheira, visto que a ação de inventário deve resguardar, tanto quanto possível, os interesses dos herdeiros, constituindo-se o bloqueio medida acautelatória.

Cumpre observar, também, que a agravante sequer constou em suas razões fundamentação apta a revestir o caso da excepcionalidade necessária para que se autorize o desbloqueio de sua conta, devendo ser respeitado o competente trâmite legal.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como deste Sodalício acerca do poder geral de cautela nas ações de inventário, confira-se
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO COMO HERDEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À FILIAÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE QUINHÃO DE OFÍCIO – PODER GERAL DE CAUTELA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo em vista não haver pronunciamento definitivo na ação de investigação de paternidade, de modo que a recorrente possui apenas expectativa de direito em relação à percepção da herança, deve ser mantida a decisão que indeferiu sua habilitação como herdeira. Apesar de inexistir certeza jurídica quanto à paternidade, sopesando que a reserva de quinhão é medida de natureza eminentemente cautelar, que não acarretará prejuízo aos demais herdeiros, acaso não acolhido o pedido, pois não contempla disposição de patrimônio, revela-se prudente, com fundamento no 297, caput, e § 2º, do art. 628, do CPC, determinar a reserva de bens, resguardando os interesses da parte agravante, caso obtenha êxito em seu intento”
(TJ-MT 10163220320208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES.
INVENTÁRIO. RESERVA DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA
- No exercício do poder geral de cautela, o julgador pode adotar as providências que lhe afiguram cabíveis, a fim de garantir a efetividade do processo, tais como a determinação de reserva de valores em outro processo”
(TJ-MG - AI: 10000220339782001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023